Tribunal: TJSP
Processo: 1035243-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação Cível - Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Pedido de cancelamento de reajuste por faixa etária aos 61 e a partir dos 66 anos (5% ao ano) julgado procedente, com devolução dos valores pagos a mais, nos últimos três anos – Inconformismo da ré – Prescrição inocorrente – Quanto aos reajustes devem ser cancelados - Tese firmada pelo C. STJ no Recurso Especial

Ementa:
Apelação Cível - Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Pedido de cancelamento de reajuste por faixa etária aos 61 e a partir dos 66 anos (5% ao ano) julgado procedente, com devolução dos valores pagos a mais, nos últimos três anos – Inconformismo da ré – Prescrição inocorrente – Quanto aos reajustes devem ser cancelados - Tese firmada pelo C. STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ - Não há ilegalidade ou abusividade, por si só, na existência de cláusulas com previsão de aumento do prêmio por mudança de faixa etária, desde que observados os limites impostos estabelecidos na tese firmada no repetitivo e nas normas de ordem pública - Contrato firmado em 1996 (não adaptado à Lei n. 9656/98) e não escalonado em 10 faixas, mas em 6 até os 65 anos com reajustes anuais a partir dos 66 anos – Recurso Repetitivo que vedou o reajuste aos idosos que estiverem vinculados ao plano de saúde há mais de 10 anos – No caso concreto os reajustes aos 61 e 66 anos foram aplicados quando os beneficiários estavam no plano há 13 anos - Abusividade configurada – Cancelamento dos reajustes mantido, com restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035243-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, são apelados KIMIKO HIGA e HARUTAKA HIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
2
VOTO No: 22034JV
APELAÇÃO CÍVEL No: 1035243-18.2019.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL - FORO CENTRAL - 42a VARA CÍVEL
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: KIMIKO HIGA E HARUTAKA HIGA
JUIZ: MARCELLO DO AMARAL PERINO
PF
Apelação Cível - Plano de Saúde Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Pedido de
cancelamento de reajuste por faixa etária aos 61 e a partir dos 66 anos (5% ao ano) julgado
procedente, com devolução dos valores pagos a mais, nos últimos três anos Inconformismo da ré
Prescrição inocorrente Quanto aos reajustes devem ser cancelados - Tese firmada pelo C. STJ
no Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ - Não há ilegalidade ou abusividade, por si só, na
existência de cláusulas com previsão de aumento do prêmio por mudança de faixa etária, desde
que observados os limites impostos estabelecidos na tese firmada no repetitivo e nas normas de
ordem pública - Contrato firmado em 1996 (não adaptado à Lei n. 9656/98) e não escalonado em
10 faixas, mas em 6 até os 65 anos com reajustes anuais a partir dos 66 anos Recurso Repetitivo
que vedou o reajuste aos idosos que estiverem vinculados ao plano de saúde há mais de 10 anos
No caso concreto os reajustes aos 61 e 66 anos foram aplicados quando os beneficiários estavam
no plano há 13 anos - Abusividade configurada Cancelamento dos reajustes mantido, com
restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal Recurso improvido.

A sentença de págs. 214/220, cujo relatório se
adota, JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade e
determinar o afastamento de todos os reajustes implementados pela ré
que tenham ultrapassado os limites anuais autorizados pela ANS, bem
como daqueles decorrentes de faixa etária que tenham ocorrido em
virtude da inserção do autor na faixa etária de 60 anos e que serão
apurados por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
Condenou a ré, ainda a restituir, de forma
simples, os valores pagos a maior a contar de 17/04/2016.
Por fim, condenou a ré nas custas e despesas
processuais, e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada
apela a ré, págs. 222/244,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
3
pugnando, preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição ânua
prevista no art. 206, § 1o, inc. II, do Código Civil e, no mérito, pela
reforma da sentença para improcedente, com inversão da verba
honorária.
Alega, em síntese, que o contrato do apelado foi
celebrado anteriormente à Lei n.o 9.6561/98 e ao Estatuto do Idoso,
que não se aplicam ao caso e que os reajustes discutidos são lícitos, já
que devidamente previstos em contrato, não havendo violação legal
sendo, inclusive, reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde, como
necessários para o perfeito equilíbrio do contrato.
Afirma que legais os reajustes pois atendem ao
que foi estabelecido no julgamento do recurso repetitivo que trata do
assunto (tema 952);
Que os percentuais de reajuste decorrem de
estrutura atuarial devidamente documentada e chancelada pela ANS
quando da autorização de comercialização do plano, o que dá suporte
ao equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Que a devolução é indevida, seja porque os
valores foram corretamente cobrados seja porque houve o fenômeno do
supressio.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
249/261.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de mensalidade de
plano de saúde ajuizada por Haruta Higa e Kimiko Higa pretendendo o
cancelamento de reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos,
com devolução dos valores cobrados a maior.
Pois bem.
De início, se afasta a alegação de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
4
Aqui não se trata de prescrição ânua.
A declaração de nulidade de cláusula contratual
não se submete a prazo prescricional, nem decadencial , conforme art.
169 do CC.
Em relação à devolução de valores com base no
enriquecimento sem causa, aplica-se o art. 206, § 3o, IV do CC,
questão que foi apreciada pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, tema 610, que firmou entendimento pela prescrição trienal
do
referido
artigo.
RECURSO
ESPECIAL
No
1.360.969
-
RS
(2013/0008444-8)
e
RECURSO
ESPECIAL
No
1.361.182
-
RS
(2013/0008702-5) - RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI.
Confira-se:
EMENTA
1.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL.
CONTRATO
DE
PLANO
OU
SEGURO
DE
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
PRETENSÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO
DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA
AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o,
IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO
FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2.
CASO
CONCRETO:
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE
FIRMADA
NO
REPETITIVO.
PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
5
TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO
CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A ação foi proposta em 17/04/2019 e o juiz
determinou a devolução a partir de 17/04/2016. Assim, não há
prescrição.
Rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito o caso é de se negar
provimento ao recurso.
No Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ,
na relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou-se a seguinte
tese para fins para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
"O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
Conforme consta no corpo do referido acórdão:
"Para evitar abusividades (Súmula n. 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias
dos planos de saúde, alguns parâmetros devem
ser observados, tais como (i) a expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
6
previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados
ou
aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No
tocante
aos
contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato
(novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e
31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU n. 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias
e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
7
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.
(...)”
O
contrato foi firmado em 03/04/1996,
portanto, anteriormente ao estatuto do idoso e da Lei 9656/98 e não
prevê o reajuste por faixas etárias escalonado em 10 faixas, (conforme
resolução Consu 63). Ao contrário, prevê 6 faixas de reajuste em razão
da idade, de acordo com cláusula 17.2, assim distribuídas, pág.42:
1a até 17 anos
2a - 18 a 45 anos
3a 46 a 50 anos
4a 51 a 55 anos
5a 56 a 60 anos
6a - 61 a 65 anos
Após os 66 anos o reajuste por faixa etária será
de 5% ao ano, cláusula 17.3.
Os
reajustes
que
pretenderam
anular,
os
autores foram os a partir dos 60 anos.
Assim, são o da última faixa, no percentual de
46,73% e os reajustes consecutivos de 5% após os 66 anos.
A tese definida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp n. 1.568.244/RJ, Rel. o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva não vedou o reajuste por faixa etária
mesmo após os sessenta anos, desde que observados os seguintes
critérios: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; (III) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
8
discriminem o idoso”.
Na ocasião, foram os planos de saúde separados
em três situações distintas, a saber: (I) planos anteriores à Lei
9.656/98 (planos antigos, não regulamentados ou não adaptados); (II)
planos posteriores à Lei 9.656/98 (planos novos, firmados ou adaptados
entre 2/1/1999 e 31/12/2003), nos quais deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998 e (III) contratos
novos firmados a partir de 01/01/2004, nos quais incidentes as regras
da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato
do autor se submete à primeira categoria, na medida em que firmado
em 17/04/1996.
Assim, a partir de 17/04/2006 quando os
usuários estavam vinculados ao plano há mais de 10 anos, não
poderiam mais haver reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos. Isso
porque segundo o REsp já citado, “não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”
Os
autores
nasceram
em
24/05/1949
e
13/02/1950 (págs. 27/28).
Assim, em 2006, quando o contrato completou
10 anos contavam com 56 anos.
Os reajustes somente poderiam ocorrer até os
59 anos, para não atingir os idosos.
No entanto, houve reajuste aos 61 anos e aos
66 anos em diante, o que ficou proibido pela regra estabelecida no REsp
n. 1.568.244/RJ.
Desta
feita,
vê-se
que
a
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
9
abusividade ou não da cobrança dos reajustes por faixa etária restringe-
se à verificação, no caso concreto, da observância, pelo plano de saúde,
dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por
força dos enunciados da Súmula no 100 deste E. Tribunal de Justiça e
do no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça.
De mais a mais, não há prova nos autos de que
os reajustes questionados quando da alteração da faixa etária tem base
atuarial
idônea,
conforme
exigido
pelo
precedente
repetitivo
supratranscrito, motivo pelo qual era mesmo o caso de expurgá-los.
O modo de escalonamento da variação dos
prêmios pela mudança de faixa etária acarretou ônus aos maiores de 61
anos de idade, na medida em que, não bastasse terem disso
estabelecidas para maiores de 60 anos, foi estipulado um reajuste anual
de 5% por mudança de faixa etária, a partir dos 66 anos, o que é de
todo abusivo, como já ponderado pelo julgador a quo.
Em caso análogo, esclarecendo a questão do
escalonamento da variação dos prêmios pela mudança de faixa etária,
assim pontuou o Exmo. Desembargador Relator Alexandre Coelho, nos
autos da Apelação no 1109314-59.2017.8.26.0100. Confira-se:
(...) Resolução CONSU no 6/1998, não
aplicável ao caso por força do recurso
repetitivo, mas passível de utilização, de
forma analógica, como baliza para averiguação de eventual onerosidade
excessiva ao consumidor, a observância
pelas operadoras de apenas 2 faixas após
os 60 anos (60 a 69 anos e 70 anos de
idade ou mais).”
No
caso
em
comento,
embora a variação dos prêmios pela mudança da
faixa etária tenha sido expressamente prevista no
contrato, sem que se possa alegar a ocorrência de
ofensa ao direito à informação clara e precisa, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
10
certo que o modo como escalonada a mudança das
faixas etárias não atendeu aos conceitos de
prevenção da antisseletividade e de solidariedade
intergeracional, uma vez que os beneficiários das
faixas mais avançadas acabam por subsidiar os das
faixas mais jovens.”
No sentido de se determinar o expurgo de tais
reajustes, inúmeros são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“PLANO DE SAÚDE FAMILIAR ANTERIOR À LEI
9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAL
E POR FAIXA ETÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DE VALORES. Preliminar. Prescrição. Lapso
trienal. Art. 206, § 3o, IV, CC. Pretensão
fundada
no
enriquecimento
sem
causa.
Repetição simples somente dos valores cobrados
a partir de outubro de 2014. REsp repetitivo
1.360.969/RS.
Sentença
mantida.
Mérito.
Insurgência contra sentença de improcedência.
Reforma parcial. Reajustes anuais autorizados
pela
ANS
devem
ser
mantidos.
Limitação
determinada,. Reajustes por faixa etária devem
seguir entendimento firmado pelo E. STJ em
sede de recurso repetitivo (Tema 952): Nos
planos individuais anteriores à Lei 9.656/1998 e
não adaptados, cláusulas que preveem reajustes
não são, por si, abusivas. Necessidade, contudo, de previsão contratual e
justificativa dos ajustes com base atuarial.
Inobservância. Abusividade verificada. Exclusão
determinada. Repetição simples dos valores
cobrados a maior. Danos morais. Inocorrência.
Ausência de abalo indenizável. Sucumbência
parcial. Recurso parcialmente provido” (Apelação
no
1105534-14.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Carlos Alberto de Salles, j. 25/09/2018).”
“SEGURO SAÚDE. Ação declaratória de nulidade
de reajuste contratual c.c. indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
11
materiais. Sentença que afasta os reajustes por
faixa etária a partir dos 60 anos da segurada,
prevalecendo apenas os aumentos autorizados
pela ANS para planos individuais. Contrato da
autora individual e não adaptado. Pretensão de
reaver valores pagos a maior a título de
mensalidade. Incidência do prazo trienal previsto
no art. art. 206, § 3o, IV, do CC (REsps nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS). Critérios para a
aferição da licitude de reajustes por faixa etária
delineados no REsp 1568244/RJ. Seguradora ré
que não se desincumbe do ônus de justificá-los.
Ilicitude do reajuste por faixa etária de 5%
ao ano para usuários de avançada idade
sistematicamente
reconhecida
por
esta
Corte. Precedentes. Aumentos por faixa etária
expurgados, mantidos apenas os autorizados
pela ANS, nos termos do art. 35-E, §2o da Lei no
9.656/98. Condenação da ré à restituição dos
valores pagos a maior, com correção monetária
e juros, observada a prescrição trienal. Ação
parcialmente procedente. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA
RÉ” (Apelação no 1005680-91.2015.8.26.0011,
desta relatoria, j. 19/06/2018).
Desta feita, é caso de limitação e afastamento
dos reajustes impostos nos prêmios dos autores após seu aniversário de
61 anos, além dos anuais cumulativos de 5% após os 66 anos de idade,
porque abusivos os índices praticados, na medida em que importam em
desvantagem excessiva aos consumidores.
Neste sentido julgado desta 8a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
REVISIONAL. Pretensão de limitação do reajuste
por faixa etária a 30,88% aplicado ao prêmio do
autor por ocasião de seu aniversário de 61 e de
afastamento dos reajustes aplicados após seu
aniversário de 66 anos, além dos anuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
12
cumulativos de 5% após os 72 anos de idade.
Pedidos julgados procedentes. Inconformismo.
Não acolhimento. Contrato firmado na vigência
da Lei 9.656/98. Tese definida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito
do REsp no 1.568.244/RJ, devendo-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Infração
ao direito básico de informação clara e adequada
ao
consumidor.
Art.6o,
inciso
III
da
Lei
8.078/90. Contrato firmado entre as partes que
adota
como
critério
de
reajuste
valores
vinculados a US, o que não permite que o autor
tenha conhecimento prévio do percentual a ser
aplicado para o reajuste por mudança de faixa
etária. Ausência, ainda, de prova de que o
reajuste questionado tem base atuarial idônea.
Restituição dos valores pagos a maior, porém,
que deve observar a prescrição trienal. Artigo
206, §3o, inciso IV do CC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. Apelação Civel no
1004752-38.2018.8.26.0000
Rel. Des. Clara
Machado
Por fim, quanto à alegação de supressio, registre-
se que o simples fato de os autores terem ingressado com a ação anos
depois da incidência do primeiro reajuste discutido não é suficiente para
criar a expectativa na requerida de que o direito não mais seria
exercido. Vale lembrar que o simples transcorrer do tempo não é o
único requisito do instituto da supressio. Confira-se:
[...] Por fim, não incide o instituto da supressio,
pois não basta apenas o decurso de longo espaço
de tempo para que se tenha como caracterizado. A
vingar
tal
raciocínio,
estaria
implicitamente
revogado o instituto juídico da prescrição.
A supressio exige também conduta do titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035243-18.2019.8.26.0100 -Voto no 22034jv - pf
13
direito subjetivo contrária à boa-fé objetiva,
acompanhada de circunstâncias objetivas capazes
de criar no outro sujeito da relação jurídica a
confiança de que não mais haveria o seu exercício,
a tanto não equivalendo a pura e simples demora
no exercício do direito.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
decidiu que “O transcurso do tempo, por si só, não
é o único requisito para a configuração da
supressio, pois, se assim fosse, esse instituto
derivado da boa-fé objetiva teria o condão de
suplantar o instituto jurídico da prescrição” [TJSP,
Apelação
no
9920040-22.2007.8.26.0000,
5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L . Mônaco
da
Silva,
j.
16.01.2013]
(...)
(TJSP,
Ap.
1004317-85.2014.8.26.0405, 3a Câm. de Dir.
Privado,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes,
j.
03/02/2015).
Assim, a sentença deve ser mantida, assim
como lançada.
Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência da
apelante, necessária a majoração dos honorários advocatícios para 15%
do valor do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 2o ,
incisos III e IV do CPC.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator